Tribunal: TJSP
Processo: 1004470-06.2016.8.26.0452
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Concessão da segurança para determinar a exclusão dos pontos referentes a impugnação administrativa pendente de decisão definitiva, bem como da anulação do processo de suspensão do direito de dirigir do impetrante, sem esgotamento de processo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Concessão da segurança para determinar a exclusão dos pontos referentes a impugnação administrativa pendente de decisão definitiva, bem como da anulação do processo de suspensão do direito de dirigir do impetrante, sem esgotamento de processo administrativo e antes do trânsito em julgado administrativo.
2. Ausência de decisão administrativa terminativa. Previsão extraída dos artigos 265 e 290 do CTB, e art. 24 da Resolução 182/05 do CONTRAN. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.